Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701187-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BRAZ FINAGEIV AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer desconto na Gratificação por Atividade de Risco (GAR), enquanto perdurar o afastamento remunerado da servidora. A agravante é servidora efetiva do Distrito Federal, ocupante do cargo de Especialista Socioeducativa (Psicóloga), integrante da Carreira Socioeducativa do DF (Secretaria de Justiça do DF – SEJUS – DF), lotada na Gerência de Meio Aberto do Paranoá, e se encontra afastada para estudos desde 15 de abril de 2024. Aduz a agravante que a GAR deve ser paga enquanto perdurar o afastamento para estudos, porquanto o período está enquadrado como de efetivo exercício pela LC 840/11. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para amparar o pedido formulado, notadamente ante a necessidade do contraditório. Os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, evidenciando a necessidade da instrução probatória. Destarte, mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para as contrarrazões. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006